Tribunal: TJSP
Processo: 1000757-37.2018.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
r Estadual no 180/1978 – Laudo pericial que afasta a alegada incapacidade laboral – Impossibilidade de concessão da pensão – Improcedência mantida – Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1000757-37.2018.8.26.0457; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Pirassununga - 3a Vara; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concessão

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Pirassununga

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

26/04/2021

Ementa:

Pensão por morte – Lei Complementar Estadual no 180/1978 – Laudo pericial que afasta a alegada incapacidade laboral – Impossibilidade de concessão da pensão – Improcedência mantida – Apelação não provida.